Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. NATUREZA ANTECIPATÓRIA. RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO DE EMPREITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A alteração do estatuto social, para a mudança de sócios e para redução do capital social, não se mostra suficiente para configurar a intenção de dilapidação do patrimônio ou de transferência de bens para terceiros; bem como a existência de protestos extrajudiciais e de ações judiciais contra a parte requerida não demonstra, por si só, risco ao resultado útil do processo.
3. Ausentes elementos necessários para a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, obstando a concessão do pedido de arresto de bens.
4. O deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada exige que, além da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não exista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o artigo 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
5. Indevida a tutela provisória de natureza antecipada para decretação da rescisão imediata de contrato, por se tratar de um pedido de cunho satisfativo e irreversível, apto a impedir o retorno ao status quo ante, em caso de revogação da medida.
6. A necessidade de dilação probatória e de manifestação da parte contrária demonstra inexistir, no momento inicial do processo, a probabilidade do direito alegado.
7. Recurso conhecido e não provido.